Tribunal: TJES
Processo: 5006623-64.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5006623-64.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DANILO COSTA SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JAGUARÉ/ES
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
DATA DA SESSÃO: 02/02/2022

O SR. ADVOGADO
JAILSON

ROCHA

SIQUEIRA:-

Cumprimento o eminente Presidente, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, em nome de quem cumprimento os demais eminentes Desembargadores, Procurador de Justiça, colegas advogados.

O pedido traz como fundamento a questão inerente à dignidade da pessoa humana.

Trata-se de um jovem, casado, pai de dois filhos, que tem como fato isolado em toda a sua vida o envolvimento nesse ato criminoso. Não se tem qualquer registro na vida pessoal desse cidadão de criminalidade, foi a primeira vez, de forma inadvertida, que se viu envolvido pelo fato.

Na fundamentação, em que a douta magistrada de primeiro grau manteve a prisão preventiva do requerente, Sua Excelência usou uma tese já rechaçada pelo STJ, que é a suposta gravidade do delito, não se pode prender por suposta gravidade do delito.

Além do mais, estão acostados nos autos certidão de nascimento, comprovante de residência, emprego, certidão de antecedentes criminais do Espírito Santo, da Bahia, nunca esteve envolvido com crime.

É por demais conhecida a tese do sociólogo francês Michel Foucault, que quando se coloca um inocente ou um primário na cadeia, pode-se estar construindo um marginal para futuramente estar na rua.

Esse rapaz nunca esteve envolvido com o crime, então, a defesa roga a Vossas Excelências que coloque em liberdade o paciente, que já se encontra preso há quase cinco meses, longe da sua esposa, das suas filhas, dos seus pais e do seu trabalho.

Esclareço, inclusive, que foi juntado nesse pedido fotografia da mão do paciente, calejada pelo trabalho, que estava ele no Espírito Santo tão somente a trabalhar na colheita de café. Não existe qualquer envolvimento, qualquer incidente, por menor que seja, o paciente faz jus a esperar em liberdade o trâmite do processo, nem quero adentrar no fato de que sequer tem audiência designada para o processo.

Então, rogo a Vossas Excelências que concedam a ordem, para que esse pai de família possa aguardar em liberdade o trâmite do processo e provar a sua inocência.

Não vou adentrar no mérito, pois não é o momento oportuno, mas rogo a Vossas Excelências, nesse espírito de respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, que coloquem em liberdade uma pessoa que nunca esteve envolvida com fato criminoso, não ostenta qualquer antecedente criminal, desde o seu nascimento, casado, pai de duas filhas, a mão calejada de trabalhar na colheita de café.

Essas são as palavras da defesa, que Vossas Excelências se sensibilizem, que justiça seja feita colocando em liberdade o paciente.

É o que tenho a sustentar.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Como sempre procedo em caso de sustentação, peço o retorno dos autos para apreciação integral da sustentação, dos argumentos produzidos a partir da tribuna.

*

lsl*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Diante da sustentação oral do advogado da parte, solicitei o retorno dos autos para análise das alegações expendidas pela defesa.

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em benefício de
DANILO COSTA SANTOS

contra suposto ato coator do Juízo da
Vara Única de Jaguaré
, nos autos da ação penal
0000557-55.2021.8.08.0065.
Sustenta o impetrante que a prisão preventiva do paciente teria sido decretada por meio de decisão desprovida de fundamentos idôneos e concretos. Aduz também, que o paciente é portador de condições pessoais favoráveis, razão pela qual faz jus a substituição da segregação cautelar por uma das medidas do art. 319 do CPP.
Assim, pugna pela concessão da ordem para que ele seja posto em liberdade.
Pois bem.
Vamos aos fatos.
Inicialmente repriso que
a instrução do Habeas Corpus está claramente deficiente, não trazendo consigo elementos capazes de indicar sequer as circunstâncias da prisão, impossibilitando a análise segura das alegações apresentadas.

Considero pertinente relembrar que o
paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II e V, e §2º-A, inciso I, todos do Código Penal.

Narram os autos que:
“[...] No presente caso, conforme narra o APFD, o autuado teria roubado um veículo Toyota Corolla, cor cinza, placa PPD3C35, na cidade de Jaguaré. Salienta-se que o autuado relatou que estava levando o veículo para cidade de Teixeira de Freitas/BA. Conforme pesquisas, o autuado não possui registros criminais em seu desfavor.
Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP
. Portanto, tenho que a soltura do autuado poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta, tendo em vista a suposta reunião com outra pessoa para o cometimento de delito grave, com emprego de arma de fogo e aparente restrição da liberdade da vítima, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal. Ante ao exposto,
CONVERTO

a prisão em flagrante delito do autuado
DANILO COSTA SANTOS
em
PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública, bem como para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal.”

Sobre a alegada ausência de requisitos para a manutenção da segregação cautelar da paciente com a devida vênia à tese levantada, após analisar as informações apresentadas pela autoridade coatora e os documentos que instruem a inicial, não vejo ilegalidade a ser sanada.

Contrariando o alegado, observo nos autos que o douto Magistrado fundamentou concretamente a manutenção da ordem de prisão preventiva do paciente, explicitando argumentos fáticos precisos que sobrelevam a gravidade concreta e pessoal do paciente.
Dos autos extraio que o paciente fora denunciado pela suposta prática do crime previsto no
art. 157, §2°, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, todos do Código Penal.
Da decisão que indeferiu o pedido de concessão da liberdade provisória do paciente, proferida nos idos de 30/10/2021, o Juízo Originário destacou que
“[...]
o crime imputado ao denunciado possui grande relevância social (roubo majorado), tendo em vista o reprovável “modus operandi” perpetrado, pelo qual o acusado, em tese, subtraiu mediante grave ameaça um veículo, bem como manteve a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade”.

Portanto, a decisão do Douto Magistrado está balizada na gravidade do delito imputado ao paciente e seu corréu, consubstanciada na prática de atos que causam fortes sentimentos de indignação e repúdio perante a sociedade, merecendo forte reprimenda do Poder Judiciário.
Assim, conforme prevê o artigo 312 do Código de Processo Penal, para que seja decretada a prisão preventiva é necessária a indicação da prova da materialidade delitiva, de indícios de autoria e que a liberdade de réu represente risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Cito jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça:

A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts.312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.
2.
Registro de ato infracional, inclusive com notícia de cumprimento de medida socioeducativa, pode ser utilizado para justificar a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva
3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.4. A Recomendação CNJ n. 62/2020 não implica automática revogação da prisão preventiva nem sua imediata substituição por medidas cautelares alternativas.5. O acolhimento da tese recursal de que o preso está em situação de vulnerabilidade que enseje, de forma excepcional, a aplicação da Recomendação CNJ n. 62/2020 implica o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus.6. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal).7. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 663.132/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).
Diante do exposto, em razão da gravidade do crime, dos
aspectos balizadores da decisão do juízo originário, forçoso reconhecer que do caso em
apreço, emerge, à luz do disposto no art. 282, incisos I e II do Código de Processo Penal, a necessidade da manutenção da prisão preventiva decretada.
Ainda requer, subsidiariamente, a Douta Defesa a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas. Entendo que o pleito não merece prosperar. Explico.
Filio-me ao entendimento do Tribunal da Cidadania de
ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. Eis que o presente caso se amolda a estas circunstâncias.
Por fim, aduz ainda a defesa que o paciente é possuidor de condições pessoais favoráveis. Como já consagrado em nossa jurisprudência, as condições pessoais da paciente, quando isoladamente consideradas, não têm o condão de determinar sua imediata soltura. Cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA E FRAGILIDADE DA PROVA INDICIÁRIA. INADMISSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. NECESSIDADE DE EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA.GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL.INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.AGRAVO DESPROVIDO. [...]
Ainda, a presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva. 4. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no HC 669.213/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).
Isto posto, denego a ordem.
É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS -
PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À DECRETAÇÃO – INOCORRÊNCIA -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS -
ORDEM DENEGADA.
1.
Os documentos que instruem a inicial dão conta da existência de elementos na ação penal que fundamentam a decretação da prisão preventiva da paciente, nos moldes do artigo 312, CPP. 2.
A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva. 3.

Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.